Tribunal: TJSP
Processo: 1005779-65.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR – Prestação de serviços educacionais – Curso de medicina – Antecipação de colação de grau – Último período do curso (75% da carga horária total do estágio concluído) – Expedição do certificado de conclusão de curso, condicionado a pagamento de mensalidade de disciplinas dispensadas –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR – Prestação de serviços educacionais – Curso de medicina – Antecipação de colação de grau – Último período do curso (75% da carga horária total do estágio concluído) – Expedição do certificado de conclusão de curso, condicionado a pagamento de mensalidade de disciplinas dispensadas – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré – Impossibilidade de cobrança de serviço efetivamente não prestado - Colação antecipada, nos termos da Lei no 14.040/2020 e da Portaria no 383, do Ministério da Educação - Instrumento particular de confissão de dívida que coloca a autora-consumidora em desvantagem - Conduta vedada pelo artigo 51, IV, do CDC - Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (Art. 373, II, do CPC) Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.